Tribunal: TJDFT
Processo: 0756602-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COM CERTIFICAÇÃO EN-54. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto contra decisão que, em Ação de Conhecimento, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão da Concorrência no 09/2025, promovida por entidade do Sistema S, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para execução de serviços de construção civil voltados à adequação dos Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico. A agravante foi inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica com menção expressa à certificação EN-54, sustentando a ilegalidade da exigência por se tratar de certificação de produto, alegada violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade, bem como tratamento não isonômico em relação à licitante habilitada. Requereu a suspensão do certame ou a reabertura da fase de habilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, em sede de tutela de urgência, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a suspensão de certame licitatório, diante da alegada ilegalidade da exigência de atestado de capacidade técnica com certificação EN-54 e da suposta aplicação desigual dos critérios de habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A controvérsia acerca da natureza jurídica da certificação EN-54, de sua pertinência como requisito de habilitação técnica e da alegada violação à isonomia demanda análise aprofundada do edital, dos pareceres técnicos e da documentação apresentada pelas licitantes.
5. O exame perfunctório próprio da tutela de urgência não comporta dilação probatória nem cognição exauriente sobre a regularidade dos atos administrativos praticados no curso do procedimento licitatório.
6. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de ilegalidade, inexistente nesta fase processual.
7. A intervenção judicial para suspender certame em andamento constitui medida excepcional, que deve ser adotada com cautela, sob pena de indevida substituição do juízo técnico-administrativo da entidade promotora da licitação.
8. A alegação de risco de consumação do objeto licitado, desacompanhada de demonstração robusta da probabilidade do direito, não autoriza a concessão da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão judicial de certame licitatório em sede de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. A análise de alegada ilegalidade de exigência editalícia que demanda exame técnico e dilação probatória é incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada.
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova clara e incontroversa de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.